Tribunal: TJMT
Processo: 1023828-96.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023828-96.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – MÉRITO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DANOS ELÉTRICOS – LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS, SUPERFICIAIS E GENÉRICOS – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionári
a,
porquanto os laudos são genéricos, unilaterais e atestados por técnico sem qualificação profissional.

Havendo ausência de nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, inexiste dever de indenizar.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1023828-96.2023.8.11.0041

APELANTE:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Ana Cristina Silva Mendes
, lançada nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada em desfavor de
ENERGISA
MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e fixou
a verba honorária em 10% (dez por cento),
do valor da causa.

Inconformada, a apelante alega em suas razões que conforme aviso de sinistro anexado aos autos
“
o segurado noticiou danos elétricos, instaurando processo de sinistro, sendo certo que após as devidas vistorias, relatórios fotográficos e laudos de profissionais especializados para tanto, ficou constatado que os danos decorreram diretamente do defeito da prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica
”
(sic).

Argumenta que, mesmo reconhecendo o evento de descarga atmosférica, a responsabilidade da concessionária permanece, pois tal evento se insere nos riscos da atividade desempenhada, sendo previsível e, portanto, passível de mitigação pela apelada, por meio da instalação de rede de proteção eficiente.

Sustenta que a teoria do "fortuito interno" é aplicável, uma vez que

a prestadora de serviço público, deve garantir a segurança e a eficiência dos seus serviços, não podendo se eximir da responsabilidade por falhas previsíveis e comuns, como as descargas atmosféricas.

A apelante ainda alega que, apesar da Apelada afirmar que a responsabilidade seria excludente devido à força maior, essa tese não se sustenta, pois a empresa não demonstrou que houve algum evento atípico ou força maior que justificasse o fato.

A Apelante também argumenta que o nexo causal foi comprovado através de relatórios técnicos e boletins de interrupção de energia, que indicam claramente a ocorrência de falhas na rede elétrica no mesmo dia dos sinistros.

Assevera que o nexo causal foi comprovado através de relatórios técnicos e boletins de interrupção de energia, que indicam claramente a ocorrência de falhas na rede elétrica no mesmo dia dos sinistros.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma integral da sentença, a fim de que seja ressarcida dos valores despendidos aos segurados, invertendo-se o ônus sucumbencial (Id. 273765854).

Em contrarrazões, a recorrida diz que é imprescindível que a recorrente comprove que o mencionado dano ocorreu por falha da distribuidora de forma clara, por profissional habilitado, pois da forma como foi feito, prejudica a ampla defesa da distribuidora, assim, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 273765857).

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 274471494.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
ajuizou esta ação regressiva
de ressarcimento de indenização em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, alegando, em síntese, que realizou pagamento de R$2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais) ao segurado UGNAN PAULA FRANCO; R$2.154,20 (dois mil, cento e cinquenta e quatro reais e vinte centavos) a segurada MARLENE ROSA DOS SANTOS; R$2.249,00 (dois mil, duzentos e quarenta e nove reais) ao segurado SERGIO RUBIO; R$2.327,60 (dois mil, trezentos e vinte e sete reais e sessenta centavos) a segurada SOLENE MARIA DA SILVA; R$7.299,00 (sete mil, duzentos e noventa e nove reais) ao segurado IVO CELLA; R$2.382,59 (dois mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) ao segurado VIP CENTRO DEF.C. LTD., relacionado aos contratos de seguro, representado pelas apólices de números 3353011016514, 3353011419314, 3353012280714, 3353012582314, 3355059097414 e 2828000119918, se obrigando a indenizar os segurados pelos danos causados aos seus equipamentos.

Aduz que nos dias
14/09/2019
,
26/03/2020
,
20/03/2021
,
06/07/2021
,
05/03/2023
e
22/04/2023
, houve oscilação de energia na região, pois o fornecimento de energia elétrica sofre constantes interrupções e falhas, dando azo aos múltiplos pedidos de indenização.

Em defesa a Energisa aduz não ter constatado qualquer registro de perturbação no sistema elétrico que possa ter afetado as Unidades Consumidoras nas datas informadas, bem como não foram registradas ocorrências na rede de distribuição que atende aos consumidores, dessa forma não há que se falar em condenação da requerida.

Assevera que inexiste prova inequívoca de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, capaz de responsabilizar a ré ao ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora.

Sobreveio, então, sentença em que a magistrada condutora do feito julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial e fixou
a verba honorária em 10% (dez por cento) do valor da causa, cujos termos são agora rebatidos por meio do presente apelo.

Pois bem. Constata-se dos autos que a empresa demandada, ora recorrida, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinado ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a
ocorrência de caso fortuito ou força maior,

Analisando detidamente os relatórios de sinistro que acompanham a exordial, deles é possível averiguar que em relação ao segurado
UGNAN PAULA FRANCO
, o laudo técnico anexado no Id. 273765360 – fls. 17, aponta como causa provável do dano ocorrência por uma
queda/descarga de energia elétrica
; quanto a segurada
MARLENE ROSA DOS SANTOS
(Id. 273765361 – fls. 23), há a menção como a causa que gerou o dano reclamado
sobrecarga elétrica
; quanto ao
segurado
SERGIO RUBIO
(Id 273765362 – fls. 14), devido
“
a pico de tensão
; quanto a segurada
SOLENE MARIA DA SILVA
(Id 273765363 – fls. 31), a conclusão é de que
“(...) foi constatado que
foram danificados por causa de uma
sobrecarga elétrica
; quanto ao
IVO CELLA
(Id 273765364 –fls. 28), tem o laudo a seguinte conclusão:
“os equipamentos foram danificados por
descargas atmosféricas ou do gênero
”
(sic); e por fim, quanto ao segurado
VIP CENTRO DEF.C. LTD
.
(Id 273765365 – pág. 24), consta que o equipamento sofreu danos
na unidade interna (Evaporadora) e externa (Condensadora), devido ao
pico de energia
, que impossibilita o funcionamento do mesmo.

Assim, pela leitura dos laudos, verifica-se que os mesmo foram elaborados de forma superficial, não foram conclusivos em definir quanto às origens dos danos, apenas informam a existência deles, suas possíveis origens e orçamentos bem como, não traz a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos.

Dessa forma, os laudos apresentados não são suficientes para garantir a relação dos danos com a prestação de serviços por parte da concessionária.

Este, aliás, é o entendimento desta Câmara julgadora. Confira-se:

“AÇÃO REGRESSIVA– SEGURADORA SUB-ROGADA – ALEGAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA –
LAUDO ARROLADO DESPROVIDO DE INDICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Apresentados laudos desprovidos da qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos danificados, estes são inaptos à comprovação da responsabilidade da empresa concessionária pelos danos nos aparelhos, merecendo reforma a sentença.”
(N.U 1033948-38.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS –
LAUDO TÉCNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL
–
LAUDO ASSINADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL SEM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar.

O laudo técnico juntado pela autora/seguradora que não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, por ser genérico, unilateral e atestado por técnico sem qualificação profissional, razão pela qual não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida.”
(N.U 1013984-25.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024)

Além do mais, importante registrar que, em

alguns laudos há menção que os danos foram decorrentes de descargas atmosgéricas/elétricas, os quais decorrem de casos fortuitos ou força maior, o que interrompe o nexo de causalidade, e consequentemente exclui a responsabilidade de indenização da concessionária.

Este, aliás, é o entendimento desta Câmara julgadora. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO/VENDAVAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar
.”
(TJ-MT 10353266820188110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e, por consequência,
majoro
, os honorários para
15% (quinze por cento), sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025